Tribunal: STF
Processo: HC 260705
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 996.133/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e VII (roubo majorado), do Código Penal, tendo sido reconhecida a participação de menor importância.



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva, reduzindo a pena para 3 anos, 11 meses e 12 dias, mantido o regime semiaberto.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente indeferiu liminarmente a impetração. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da fixação do regime inicial semiaberto, apesar da pena imposta permitir o regime aberto nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Diz inobservada os Verbetes nº 718 e 719 da Súmula do STF, segundo os quais a gravidade abstrata do delito não constitui fundamentação idônea para impor regime mais severo que o previsto em lei. Ressalta que o paciente é primário, sem antecedentes, condenado como mero partícipe, sem contato direto com a vítima e sem uso de arma de fogo, circunstâncias que afastam a necessidade de regime mais gravoso. Aponta a violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.



    6. Postula o estabelecimento o regime inicial aberto.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Na fixação do regime de cumprimento, o Juízo sentenciante considerou adequado o semiaberto, destacando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Eis o que constou do pronunciamento:  



    “Assim, a culpabilidade e as circunstâncias comportam maior reprovação. Com efeito, embora reconhecido um único crime de roubo impróprio, é preciso destacar que houve o emprego de grave ameaça em face de três vítimas (João Antônio, Augusto e João Matheus), ocasionando, assim, risco mais elevado à integridade física de outras pessoas além do titular do patrimônio subtraído. De igual sorte, cumpre reconhecer a tenta idade dos ofendidos (adolescentes com 15 e 14 e anos fls. 08-09 e 126), sendo, por isso, mais reprovável a conduta da ré, que pretendeu se valer de tal condição para ficar impune ao crime. A vítima João Antônio relatou que inclusive ficou traumatizada e impossibilitada de comparecer à escola durante alguns dias.



    (...)



    Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, fixo o regime semiaberto, diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (e-doc. 8, p. e 12; grifos nossos).  



    8. O Tribunal de Justiça, apesar de ter reduzido a pena, manteve a valoração negativa das circunstâncias judicias bem assim o regime inicial de cumprimento. Confira-se:



    “O regime inicial, considerando-se as circunstâncias concretas do crime e a quantidade de pena imposta, não poderia ser mais brando que o semiaberto, sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção para o crime. 



    Anote-se que “a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (STF, HC nº 130.205, redator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 01/08/2017, DJ de 06/09/2017).” (e-doc. 6, p. 16-17)



    9. Não há ilegalidade no ato apontado como coator. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:  



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)        



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.        



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).   



    10. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, considerada a existência de circunstâncias judiciais negativas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 213.295-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpusora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 181.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 30/03/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator